Tribunal: STF
Processo: RHC 206844
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Mario Flavio Ferreira Lopes, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo no HC nº 594.412/RJ, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.
    Narram os autos que o paciente foi condenado à pena total de 9 (nove) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (Lei nº 11.343/06, arts. 33 e 35, c/c o art. 40, IV, na forma do art. 69 do Código Penal). 
    Sustenta o impetrante, em síntese, a falta de fundamentação idônea na sentença condenatória para negar ao paciente o direito de recorrer em liberdade. 
    Sublinha as condições subjetivas favoráveis do paciente, a saber, primariedade e bons antecedentes. 
    Requer, liminarmente, o provimento do recurso para que seja assegurado ao paciente o direito de recorrer em liberdade.
    Examinados os autos, decido.
    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS DENEGADO. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM TODOS OS FUNDAMENTOS DO DECISUM ATACADO. INCIDÊNCIA DO ENTENDIMENTO DA SÚMULA 182/STJ. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. Agravo regimental não conhecido” (doc. 25).
    Pelo que há no julgado proferido pela Quinta Turma, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.
    No que diz respeito aos fundamento da prisão preventiva, bem asseverou o Ministro Relator Sebastião Reis Júnior a necessidade da segregação cautelar, para garantir a ordem pública, tendo em vista “a gravidade concreta do delito, evidenciada pela natureza e quantidade da droga aprendida, juntamente com armamentos, além do fato de que o réu possuir ligação com perigosa fação criminosa (‘Comando Vermelho’)” (doc. 25).
    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal já assentou o entendimento de que “[a] periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e a gravidade em concreto do crime constituem motivação idônea para a manutenção da custódia cautelar.” (RHC nº 117.243/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 5/12/13).
    Perfilhando esse entendimento: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 129.463/MT, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 1º/12/15; HC nº 126.700/SP, Primeira Turma, Relator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe de 17/6/16; HC nº 132.172/PR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 9/5/16.
    Ressalte-se, por fim, que esta Corte registra precedentes no sentido de ser legítima a tutela cautelar que tenha por fim resguardar a ordem pública quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa. Confira-se: RHC nº 121.046/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 26/5/15; HC nº 124.911/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 4/3/15; RHC nº 122.462/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 9/9/14; HC nº 112.250/RN-MC, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 21/3/12; HC nº 95.024/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 20/2/09.
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de setembro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente